Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726795-69.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 13098260) apresentado por IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter o pagamento de quantia referente à condenação do DF no pagamento de verba honorária decorrente de julgamento de procedência de pedido rescisório, na qual a autora atuou como patrona. Intimado, o requerido permitiu o transcurso do prazo sem manifestação, conforme atesta a certidão de ID 16640842. A exequente foi conclamada a esclarecer a divergência dos valores apontados no pedido formulado inicialmente (ID 13098260) e nos cálculos (ID 13098583), tendo retificado o valor da causa de R$ 2.283,71 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) para R$ 2.865,76 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) (ID 18202170) e recolhido as custas complementares (ID 18786437). Tendo em vista a alteração do valor da causa, intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador